Tribunal: TJMT
Processo: 1021364-57.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021364-57.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROGERIO MARCOS GONCALVES - CPF: 496.740.211-91 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), GILSON PEREIRA DE JESUS - CPF: 034.308.096-65 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – FURTO SIMPLES – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MULTIRREINCIDÊNCIA – CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – DEPENDÊNCIA QUÍMICA – ANÁLISE INVIÁVEL NA VIA ELEITA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública contra decisão do Juízo da Terceira Vara de Pontes e Lacerda/MT que converteu em preventiva a prisão em flagrante por furto simples, praticado em continuidade delitiva, quando o acusado cumpria pena no regime semiaberto.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a definir:

(i) se estão presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva;

(ii) se a condição de dependente químico afasta o
periculum libertatis
;

(iii) se é cabível a aplicação de medidas cautelares diversas; e

(iv) se o valor diminuto dos bens subtraídos e a restituição destes, afastam a necessidade da custódia.

III. Razões de decidir

3. Presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, reforçados pelo recebimento da denúncia.

4. Prisão preventiva justificada para garantia da ordem pública, ante a multirreincidência do paciente e a prática de novo crime durante o cumprimento de pena no regime semiaberto.

5. Alegação de dependência química e de nulidade do reconhecimento fotográfico demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

6. O valor ínfimo dos bens e sua restituição não afastam a gravidade da conduta, sendo matéria afeta ao mérito da ação penal.

7. Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas e insuficientes para conter o risco concreto de reiteração delitiva, nos termos do art. 282, §6º, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

"1.

A prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública quando evidenciado risco concreto de reiteração delitiva, especialmente se o crime foi praticado durante o cumprimento de pena e o agente é multirreincidente.

2.

Questões como dependência química, reduzido valor dos bens subtraídos e restituição destes demandam dilação probatória e não podem ser analisadas na via estreita do
habeas corpus
.

3.

Condições pessoais favoráveis não impedem a segregação cautelar quando presentes fundamentos concretos que a justifiquem.

4.

É indevida a substituição da prisão por medidas cautelares diversas quando insuficientes para garantir a ordem pública."

________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 155, caput, e art. 71, caput; CPP, arts. 282, § 6º, 310, II, 312 e 313, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 843.157/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/9/2023, DJe 18/9/2023; STJ, RHC 120.305/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17/12/2019, DJe 19/12/2019; TJMT, Enunciados Orientativos n.º 06 e 42 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

ROGÉRIO MARCOS GONÇALVES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva

do paciente nos autos do APFD n. 1003425-25.2025.8.11.0013 (PJe), à conta da prática, em tese, do delito previsto pelo
art. 155 do Código Penal.

A fim de contextualizar a impetração, aduz a i. Defensoria Pública que o paciente foi
preso em flagrante delito
em
28/06/2025
, em razão de seu suposto envolvimento com o furto de
bens de pequeno valor
— pacotes de café, varas de pesca, um carrinho de controle remoto e uma caixa de som —, e, na subsequente audiência de custódia, teve o claustro pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva.

Nesse cenário, defende a impetrante a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da
ausência de justa causa
para a decretação da prisão preventiva do paciente, porquanto se trataria de subtração de
bens de pequeno valor
, todos
restituídos
posteriormente a quem de direito, cuidando-se, ademais, de claustro cautelar imposto exclusivamente em razão da
multirreincidência do paciente
, circunstância que, na intelecção defensiva,
não se prestaria a justificar a segregação provisória
, mormente em vista do fato de que
ROGÉRIO
alegou ter incorrido na prática delitiva exclusivamente em razão de seu
vício em entorpecentes
; questão de
saúde pública
que, conforme a i. Defensoria Pública, não poderia ser ignorada na análise do caso.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do correspondente
alvará de soltura
, ainda que condicionada à fixação de
providências acautelatórias menos gravosas
, se necessárias.

No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
, inclusive com a declaração de
nulidade
do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos (ID 296460360).

Indeferida
a medida liminar (ID 296520868), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 298509387.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 303732369).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
ROGÉRIO MARCOS GONÇALVES
foi preso em flagrante delito em
28/06/2025
, pela prática, em tese, do crime de
furto simples
.

Consoante se dessume dos autos, na data fatídica, por volta das 10h10, no estabelecimento comercial denominado “Super Mais Supermercado”, localizado na Rua Ruth Ferreira Mazui, n.º 1014, Bairro Jardim Ipacarai, na cidade de Pontes e Lacerda/MT,
o ora paciente
, com consciência e vontade,
subtraiu para si ou para outrem
, coisas alheias móveis consistentes em
5 (cinco) pacotes de café da marca “Caipirão
”, pertencentes à pessoa jurídica/vítima mencionada alhures [
Fato 01
].

Extrai-se que, na mesma data acima indicada, em continuidade delitiva, no estabelecimento comercial denominado “Montilha Caça e Pesca”, localizado na Avenida Marechal Rondon, n.º 1995, Centro, em Pontes e Lacerda/MT,
o beneficiário deste
writ
, com consciência e vontade,
subtraiu para si ou para outrem
coisas alheias móveis consistentes em
02 (duas) varas de pesca
, sendo uma da marca “Bravos” e outra da marca “Mig”, pertencentes a pessoa jurídica/vítima supramencionada [
Fato 02
].

Exsurge, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo supracitados, em continuidade delitiva, no estabelecimento comercial denominado “Planeta Utilidades”, localizado na Avenida Marechal Rondon, n.º 1601, Centro, na cidade de Pontes e Lacerda/MT, o ora paciente
ROGÉRIO
, com consciência e vontade, subtraiu para si ou para outrem coisa alheia móvel consistente em: 01 (um) trator de controle remoto, pertencente à mencionada pessoa jurídica/vítima [
Fato 03
].

Ademais, infere-se que, nas mesmas condições de tempo, em continuidade delitiva, no estabelecimento comercial denominado “Lojão 10”, localizada na Rua Vera Lúcia, n.º 1266, Centro, Pontes e Lacerda/MT,
o paciente
, com consciência e vontade, subtraiu para si ou para outrem coisa alheia móvel consistente em: 01 (uma) caixa de som da marca “Basek”, pertencente à aludida pessoa jurídica/vítima [
Fato 04
].

Submetido à audiência de custódia em
29/06/2025
, teve o recolhimento pré-cautelar
homologado
e
convertido em prisão preventiva
para garantia da ordem pública, permanecendo segregado desde então.

Por clareza, consigno que, em
04/07/2025
, o i. representante do Ministério Público ofertou denúncia em face de
ROGÉRIO MARCOS GONÇALVES
, dando-o como incurso no delito tipificado no
art. 155,
caput
, por quatro vezes, c/c art. 71,
caput
, ambos do Código Penal
.

Recebida a denúncia em
08/07/2025
, o paciente foi regularmente citado
no dia seguinte
, tendo sido apresentada resposta à acusação pela i. Defensoria Pública Estadual na data de
04/08/2025
.

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto segregatício
:

Da análise da decisão combatida, verifica-se que o d. magistrado singular lastreou a medida extremada na condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. II, do CPP
, porque, na data em que perpetrados os delitos patrimoniais ora em análise, o
paciente estava em pleno cumprimento de pena no regime semiaberto
[autos n.º 0009163-76.2018.811.0006].

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual – tais como, boletins de ocorrência, termo de exibição e apreensão, registros do sistema de videomonitoramento dos estabelecimentos comerciais vitimados, bem como pelos depoimentos angariados na fase investigativa; os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Não obstante, imperioso destacar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
evitar a reiteração delitiva
do increpado e, com isso,
salvaguardar a ordem pública
.

Eis o excerto da decisão vergastada:

“[...]
No caso concreto, a segregação cautelar é medida que se impõe.

A materialidade e os indícios da autoria do delito estão satisfatoriamente demonstrados pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 199054019), boletim de ocorrência n. 2025.53915 (id. 184759782 - Pág. 1), boletim de ocorrência n. 2025.20523 (id. 199054020), termo de exibição e apreensão (id. 199054024), registros de câmera de segurança (id. 199054039 e id. 199054039), bem como pelos depoimentos coligidos.

Destaca-se que
o autuado admitiu a prática dos delitos no interrogatório policial
.

Ademais, o custodiado é multirreincidente, atualmente cumpre pena em regime semiaberto (0009163-76.2018.8.11.0006), além de ostentar diversas passagens pela polícia, evidenciado se tratar de criminoso habitual
.

Dessa forma, diante do risco gerado pelo estado de liberdade do suspeito,
a segregação cautelar é medida necessária para evitar e reiteração delitiva e garantir a ordem pública
.

1 - Ante o exposto,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
ROGERIO MARCOS GONCALVES
em
PRISÃO PREVENTIVA
, nos termos dos artigos 310, II, c/c 312 do Código de Processo Penal [...].”
(
vide
ID 296460360, Págs. 61/63). Grifei.

Vê-se, portanto, que a prisão foi decretada para a

garantia da ordem pública
, com esteio principalmente na condição de
reincidente
do paciente, a redundar no evidente risco concreto de
renitência criminosa
, tendo o d. juízo
a quo
asseverado a
insuficiência das medidas cautelares alternativas
.

Com efeito, verte dos autos e dos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário que, nos autos do
PEP n. 0009163-76.2018.8.11.0006 (SEEU)
, em trâmite perante o d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, o

ora paciente
ROGÉRIO MARCOS GONÇALVES
cumpre a pena unificada de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, decorrente de
três condenações definitivas
– sendo duas delas pelo crime de
estelionato
(n.º 0005549-65.2015.8.22.0005 e n.º 0010453-31.2015.8.11.0005) e uma por tráfico de drogas (n.º 0000000-05.2006.0.06.9487).

Nesse contexto, mesmo que a contragosto da i. Defesa, não há como desconsiderar o histórico desfavorável do increpado que, a meu ver, bem demonstra a sua propensão à prática de condutas criminosas, a redundar na concreta possibilidade de que, acaso solto, volte a violar o ordenamento jurídico –
como, de fato, já o fez
; tanto é que perpetrou os delitos
sub judice
enquanto cumpria pena pela prática de outros crimes
.

E, conforme a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Na mesma toada, o Enunciado Orientativo
n.º 06
da TCCR/TJMT dispõe que
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

Outrossim, ainda que a i. Defensoria Pública consigne ter o d. juízo
a quo
ignorado as condições pessoais do paciente, que confessou na Delegacia ter cometido os delitos ora em análise para
“sustentar o vício em crack” sic
; certo é que a análise acerca da alardeada condição de dependente químico do increpado mostra-se de todo incompatível com a via célere e sumária do
habeas corpus
, justamente porque, para além de exigir a realização de exame médico específico, demanda um amplo revolvimento fático-probatório – o que, como já dito, não se admite no bojo da ação constitucional.

Nesse diapasão:

“[...] A análise da inimputabilidade por dependência química do paciente é inviável na via do habeas corpus por demandar incursão aprofundada no conjunto fático-probatório.”
(
vide
N.U 1030598-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024). Destaquei.

Da mesma forma, peculiaridades fáticas como o
alegado valor ínfimo dos bens subtraídos
e a
restituição de toda a
res
subtraída aos estabelecimentos vitimados
são questões diretamente ligadas ao mérito da ação penal, sendo descabida sua análise na via célere e sumária do
habeas corpus
, que inadmite o revolvimento fático-probatório.

O mesmo raciocínio se aplica à alegada nulidade do reconhecimento fotográfico arguida
en passant
pela i. Defesa, apenas no tópico referente aos pedidos, pois, consoante o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“A apuração de nulidades que demandem revolvimento fático-probatório é inviável em habeas corpus.”
(
ex vi
do AgRg no HC n. 988.272/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025).

Nesse cenário, entendo que
acertou o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do ergástulo
.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, afigura-se
inviável a
revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
risco de reiteração delitiva
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ROGÉRIO MARCOS GONÇALVES
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025